Tribunal: TJMT
Processo: 0002440-64.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002440-64.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO ROZENDO - CPF: 355.602.829-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONATHAN DOS SANTOS ROSENO - CPF: 028.263.551-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA.
RECURSOS DEFENSIVOS
.
1- PRELIMINAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA E INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE ABSOLUTA. IMPERTINÊNCIA. DILIGÊNCIA POLICIAL PARA APURAÇÃO DA NOTÍCIA APÓCRIFA. FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA DOMICILIAR.
2- MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS SOBRE A DIFUSÃO ILÍCITA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PEQUENA QUANTIA APREENDIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EXTRAJUDICIAIS QUE CORROBORAM A VERSÃO DOS APELANTES.
3-
TESES SUBSIDIÁRIAS PREJUDICADAS. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL MAIS BENÉFICA.
4-

PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSOS DEFENSIVOS
PROVIDOS
, EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1- É lícita a busca pessoal e domiciliar realizada a partir de fundadas suspeitas, decorrentes do recebimento de denúncia anônima e posterior diligência policial para apuração da veracidade dos fatos, que possibilitou a visualização de pessoas, entre elas adolescentes, fazendo uso de entorpecente no local do crime, além da localização de 4 porções de droga no interior da residência, confirmando a verossimilhança da notícia apócrifa repassada aos militares durante ronda ostensiva, o que afasta o pedido de nulidade absoluta dos autos.

2- É imperiosa a absolvição dos apelantes, em respeito ao princípio
in dubio pro reo,
quando os elementos probatórios produzidos pela acusação não se mostram eficazes para comprovar concretamente a incursão no tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, sendo vedada a presunção de que os recorrentes comercializavam, cediam ou guardavam a pequena quantia de entorpecente para fins de difusão ilícita, ainda mais considerando que os 6 usuários de drogas conduzidos para a Delegacia de Polícia foram unânimes em afirmar que desconheciam a venda de entorpecente por parte dos apelantes.

3- Acolhida a pretensão defensiva mais benéfica, fica prejudicada a análise das demais teses recursais.

4- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Aparecido Roseno

e
Jonathan dos Santos Roseno
foram condenados à pena idêntica de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
500 dias-multa
, porque cometeram o crime de Tráfico de Droga (artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006).

Inconformado, o primeiro apelante suscita
nulidade dos elementos colhidos a partir da denúncia anônima
e
ilegalidade
da
busca domiciliar.
Acaso superadas as preliminares arguidas, no
mérito
, almeja a
absolvição por ausência de prova
ou, se vencido nesta tese, solicita a
desclassificação do crime
para a conduta prevista no
art. 33, § 2.º da Lei n.º 11.343/2006
(ID. 115609495)

Por sua vez, o segundo apelante, busca a
absolvição
pela
ausência de prova do envolvimento
na empreitada criminosa ou pela
insuficiência de elementos
hábeis a subsidiar o decreto condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo.
Todavia, subsidiariamente, pugna a incidência da
causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, em seu grau máximo (ID. 115609497).

Ao final, ambos os apelantes prequestionam a matéria recursal.

Contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
dos dois apelos (ID. 115611952).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
dos recursos (ID. 117937459),
conforme respectivo sumário que segue:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – RÉUS CONDENADOS ÀS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS, EM REGIME SEMIABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33 CAPUT DA LEI 11.343/2006 – RECURSOS DAS DEFESAS – 1)
PRELIMINARES
– ALEGADA NULIDADE NA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL BASEADA EM DELAÇÕES ANÔNIMAS E CONSEQUENTE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL – AFASTAMENTO – INQUÉRITO POLICIAL DEFLAGRADO PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - NÃO SE PODE CONFUNDIR O ”INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS” CONSUBSTANCIADA NA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL, QUE DÁ AZO A AÇÃO PENAL, COM A VERIFICAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DAS DENÚNCIAS FEITAS POR QUALQUER DO POVO, AINDA QUE DE FORMA ANÔNIMA, REALIZADA PELA POLÍCIA OSTENSIVA – DENÚNCIA ANÔNIMA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS AO FLAGRAREM OS APELANTES COMETENDO CRIME PERMANENTE, E POR CONSEGUINTE, REALIZANDO SUAS PRISÕES – ARGUIDA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA DOS ACUSADOS, SEM MANDADO JUDICIAL – REJEIÇÃO - A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – PRECEDENTES – 2)
MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DO DOLO DE TRAFICÂNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 33 §2º DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS, MÍNIMOS SEQUER, QUE POSSAM INFERIR QUE OS APELANTES INDUZIRAM, INSTIGARAM OU AUXILIARAM ALGUÉM A USAR DROGAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS – APELANTES QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
DESPROVIMENTO
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10
de março de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES – DENÚNCIA ANÔNIMA E INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

A defesa de
José Aparecido Roseno
sustenta a nulidade absoluta dos autos, haja vista que o procedimento policial se iniciou exclusivamente em decorrência do recebimento de denúncia anônima, alegando violação ao art. 5.º, inciso IV, da Constituição Federal,
“que veda o anonimato, impede que qualquer pessoa seja submetida à
persecutio criminis
que tenha como fonte de informação, única e exclusivamente, a denúncia anônima.”

Ademais, afirma que a justa causa não deve ser comprovada por flagrante posterior, exigindo-se das equipes policiais investigação prévia, com o fito de verificar a veracidade dos fatos noticiados na denúncia anônima.

Inobstante, defende que a busca domiciliar foi realizada ao arrepio da lei, uma vez que os policiais somente adentraram à residência dos apelantes, pelo fato de que se trata de casa muito simples, que sequer possui portão, por isso os militares utilizaram do subterfúgio de indicar que o local dos fatos era conhecido como “Boca do Cidão”. Neste ponto, destaca que, ainda que o primeiro apelante fosse um traficante conhecido na região, exigiria indícios legais mínimos justificadores da mitigação da garantia fundamental à inviolabilidade domiciliar.

Embora a douta defesa tenha se esforçado para demonstrar a presença de nulidades absolutas, vê-se que as teses não merecem prosperar.

Ressai dos autos que a equipe policial diligenciou ao local dos fatos justamente para apurar a veracidade do que foi noticiado anonimamente de que
“no local conhecido como ‘Boca do Cidão, havia vários menores fazendo uso de entorpecentes”
(ID. 115609484 - Pág. 13).

Deste modo, quando a equipe militar chegou na residência dos apelantes, certificaram a idoneidade da denúncia anônima ao visualizarem algumas pessoas, entre elas adolescentes, fazendo uso de entorpecente, tal como havia sido noticiado, autorizando a pronta atuação dos castrenses na abordagem e revista das pessoas e do local, com isso afasta-se a arguição de ilegalidade da busca domiciliar ou da comprovação através do flagrante posterior.

Maximize-se que a necessidade de se investigar previamente a verossimilhança da denúncia anônima, a fim de garantir lisura à diligência, não vincula o ato policial à realização de campanas ou acompanhamento prévio por longos períodos de tempo, bastando a conferência da veracidade dos fatos noticiados para prosseguir com os próximos passos, ou seja, abordagem, revista pessoal e busca domiciliar.

Deste modo, a partir do momento em que a polícia ostensiva recebeu a denúncia apócrifa e se dirigiu até o local dos fatos, certificou a verossimilhança da notícia crime e deu prosseguimento as diligências, conduzindo os suspeitos para a Delegacia de Polícia, com o fito de formalizar a ocorrência e dar início aos processos de praxe, como Auto de Prisão em Flagrante e Inquérito Policial, tem-se por superada as preliminares defensivas.

Ademais, como bem ressaltado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça:
“Não se pode confundir o ‘início das investigações criminais’ consubstanciada na instauração do Inquérito Policial, que dá azo a ação penal, com a verificação da procedência das denúncias feitas por qualquer do povo, ainda que de forma anônima”
(ID. 117937459 - Pág. 4).

Sobre a denúncia anônima e a inviolabilidade domiciliar esta e. Câmara Criminal já se manifestou a respeito:

“(...) Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há que se falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a
busca

domiciliar
do crime permanente em questão [abordado usuário portando drogas e que havia acabado de sair do imóvel em que residia a apelante];” (TJMT. 0009176-36.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Destarte, uma vez que a denúncia anônima noticiava a presença de adolescentes consumindo droga na casa dos apelantes e tendo a equipe policial diligenciado até o local, certificado a veracidade dos fatos, inclusive, apreendido drogas ilícitas em poder de menores de idade e no interior da residência dos recorrentes, confirmada está a fundada suspeita para autorizar o ingresso da equipe policial no domicílio e promover a prisão em flagrante dos apelantes.

À vista disso,
rejeito as preliminares
arguidas pelo primeiro apelante.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 3.1.2017, na Rua 40, quadra J, n.º 135, bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT, residência particular de
José Aparecido Roseno
e
Jonathan dos Santos Roseno
guardavam drogas, destinada a consumo de terceiros e consentiam que outras pessoas, entre elas
Rose Florença, Joilhen Calixto Carrijo, Raquel de Souza Dourado Nunes
e as adolescentes
Yasmin Fabrícia do Nascimento Melo
e
Thauana Rodrigues de Souza
, utilizassem do local para fazer uso de entorpecentes.

Após busca domiciliar, foram encontradas no interior da residência dos acusados 1 porção de pasta-base de cocaína (0,27g), 3 porções de maconha (2,41g), 1 balança de precisão, além de diversos objetos, tais como: celulares, correntes, anéis, relógios.

Deste modo, foram denunciados pelas condutas criminosas previstas no artigo 33,
caput,
§ 1.º, inciso III, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006.

Após o regular trâmite processual, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a Ação Penal, condenando ambos os acusados nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 e absolvendo-os das demais imputações, fixando-lhes a pena idêntica de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa e estabelecendo o regime semiaberto.

Inconformados, os apelantes almejam a reforma da sentença, a fim de absolvê-los ou alcançar pena mais benéfica, se for o caso.

Razão lhes assiste.

Compulsando o feito, vê-se que toda a diligência policial se iniciou através do recebimento de denúncia anônima noticiando que “Boca do Cidão” existiam adolescentes consumindo entorpecente e, como visto, tal circunstância restou sobejamente demonstrada através da oitiva dos menores em sede extrajudicial, que confirmaram o consumo de entorpecente no local.

Acontece que
Yasmin Fabrícia do Nascimento Melo
(ID. 115609484 - Pág. 23),
Thauana Rodrigues de Souza
(ID. 115609484 - Pág. 29),
Raquel de Souza Dourado Nunes
(ID. 115609484 - Pág. 35),
Rose Florença de Oliveira
(ID. 115609484 - Pág. 39),
Joilhen Calixto Carrijo
(ID. 115609484 - Pág. 41),
Lucas Luiz Moraes da Silva
(ID. 115609484 - Pág. 43), estavam no local dos fatos, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia e, quando inquiridos, foram unânimes em afirmar que não têm conhecimento de que os apelantes comercializam entorpecentes.

Malgrado as testemunhas oculares não tenham sido oitivadas em Juízo, o teor de suas declarações não pode ser ignorado, ainda mais quando favorece à defesa e traz sérias dúvidas sobre a verdadeira finalidade da droga apreendida na casa dos apelantes.

Isto porque, em nenhum momento do processo fora noticiado que os apelantes comercializavam ou cediam gratuitamente entorpecentes, ao contrário, as testemunhas supramencionadas noticiaram que adquiriram a droga em outro local, mas que iam até a casa dos recorrentes, porque lá sempre ficavam muitas pessoas e também era possível consumir entorpecente.

O único policial inquirido em sede judicial foi
Guimarães da Guia Ferraz
e esclareceu que sua guarnição era do bairro Pedra 90, mas que foi chamado para prestar apoio ao Aspirante a Oficial
Michel Santos Vitor
no bairro Del Rey

e quando chegou ao local, as buscas pessoal e domiciliar já haviam sido realizadas. Além disso, noticiou que não conhecia o local e nem os apelantes, mas soube que já houve diligências policial naquele imóvel conhecido por “Boca do Cidão”.

Outrossim, o referido militar lembrou de que o apelante
José Aparecido Roseno,
era um senhor de idade, residente no imóvel alvo e ao ser indagado sobre a situação o apelante
“relatou que várias vezes mandou esse pessoal embora de lá, mas eles usam o local para usar e consumir entorpecente (...) e de que já não tem praticamente poder da própria casa dele, o pessoal vai para lá, ele manda embora, o filho dele também é usuário e, na verdade perdeu controle.”

Por fim, respondeu que tinham várias pessoas, até uma senhora de idade, e todos disseram que são usuários e que iam no local para usar, bem como indicou que também foram localizados cachimbo e papéis de entorpecentes abertos.

Em sede judicial, os apelantes negaram a prática criminosa, esclareceram que a balança de precisão estava estragada e que
Jonathan dos Santos Roseno
é usuário de entorpecente.

Aliado a isso, consoante depreende-se do Laudo de Constatação de entorpecente (ID. 115609484 - Pág. 73), foram apreendidos: 1 porção de 0,27g de pasta-base de cocaína e 3 porções que pesaram ao todo 2,41g de maconha, além disso uma balança de precisão
sem
vestígios de substâncias.

Portanto, a quantidade de droga localizada na casa dos apelantes é pequena e inexistindo informações quanto ao funcionamento da balança de precisão e sabendo que não havia resquícios de droga no item, é defeso presumir que os recorrentes tinham a intenção de fomentar o Tráfico ilícito de entorpecente.

Nesse sentido, esta e. Câmara Criminal já se manifestou a respeito de conjecturas e presunções, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA PGJ COMO MERAMENTE INTRODUTÓRIAS AO PARECER DE MÉRITO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ANEMIA PROBATÓRIA QUE IMPLICA NA REFORMA DO ÉDITO CONDENATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN

DUBIO

PRO

REO
– APELO PROVIDO - Se a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria dos delitos de
tráfico
de entorpecentes e de comércio ilegal de arma de fogo em relação ao apelante, não há que se falar em manutenção do decreto condenatório, para o qual imperativo se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito. (TJMT. 0002744-88.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021).

De acordo com o singular Juízo, os apelantes foram condenados, porque houve a localização do entorpecente, havia notícias de que no local funcionava uma “Boca de Fumo” e em face de os apelantes não terem produzido provas em seu favor.

Todavia, é preciso ter em mente que o dever de comprovar os fatos narrados na denúncia é sempre da acusação e,
in casu
, o lastro probatório se mostrou ineficaz para demonstrar concretamente o crime de Tráfico de Drogas por parte dos recorrentes.

Ressalte-se que em desfavor de
Jonathan dos Santos Roseno
o acervo probatório é ainda mais inseguro, sendo que o recorrente somente foi vinculado ao evento delitivo, porque é filho e reside com seu pai
José Aparecido Roseno
e este, por sua vez, é proprietário do imóvel, frequentado por pessoas que se aproveitam da falta de muros para fazer uso de entorpecente e não deixam o local, mesmo após terem sido expulsas.

Além disso, a despeito de a defesa não ter trazido outros elementos de provas a não ser a própria negativa de autoria, vê-se que a versão apresentada em Juízo é convergente com as declarações 6 testemunhas oculares e também do depoimento do policial
Guimarães da Guia Ferraz.

Outrossim, tanto da denúncia, quanto dos elementos indiciários, quanto do depoimento policial, não consta qualquer informação concreta de que, de algum modo, os apelantes comercializavam, cediam, guardavam ou traziam consigo as 4 porções de entorpecentes para fins de difusão ilícita.

Lembrando-se de que ambos os recorrentes foram absolvidos por ausência de provas quanto ao crime do art. 33, § 1.º, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 e também se afastou a causa de aumento do art. 40, inciso VI, do mesmo Diploma Legal, auxiliando em demonstrar a anemia probatória dos autos.

No mais, não se ignora a apreensão de diversos objetos, cujas origens não foram declinadas, mas também a falta de elementos concretos de que tais itens serviram como moeda de troca para a venda dos entorpecentes impede a ilação de que tinham origem espúria, sem considerar que o estado de conservação dos objetos era precário, pois de acordo do que se extrai do Termo de Apreensão praticamente todos os itens estavam com avarias (ID. 115609484 - Pág. 55).

No mais, ao contrário do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça – quanto à suficiência probatória para subsidiar a condenação com espeque na apreensão da parca quantidade de entorpecente, aliado a apreensão de balança de precisão e diversos objetos –, vê-se que a conclusão pela incursão de ambos os apelantes na prática do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é extraída através de presunções realizadas pelo fato de que algumas pessoas se dirigiam ao local para consumir entorpecente.

Porém, tendo o próprio policial militar
Guimarães da Guia Ferraz
esclarecido em Juízo que o apelante
José Aparecido Roseno
lhe confidenciou na ocasião da prisão que já havia desistido de tentar retirar os usuários do local, porque sempre voltavam, bem como existindo elementos como cachimbos e papelotes abertos no chão sinais - claros do uso de droga - e tendo todos os conduzidos afirmado desconhecer a venda de entorpecentes por parte dos apelantes, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

Logo, acolhida a pretensão defensiva mais benéfica, prejudicada a análise das demais teses recursais.

Finalmente, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da PGJ,
rejeito
as preliminares arguidas e, no mérito,
provejo
os recursos defensivos, para
absolver
os apelantes do crime de Tráfico de Droga, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oficie-se o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022